Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724957-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA CECILIA BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O Defiro pedido formulado por meio da petição de ID 13844275 e DETERMINO a retirada do feito da pauta de julgamentos virtual com a consequente inclusão em pauta de julgamento presencial, com esteio no disposto no parágrafo único do art. 123 do Regimento Interno deste TJDFT e da Portaria GPR 1029 de 10/05/2018. No que tange ao pedido de sustentação oral, esclareço que é cabível em recurso de agravo de instrumento apenas quando a decisão agravada verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, nos ternos do inciso VIII do art. 937 do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator